Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600117-72.2021.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO nº 61.886
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600117-72.2021.6.16.0091 – Paranapoema – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDA: FRANCIANY DONATO
ADVOGADO: MARIA ISADORA MEREDA DOS SANTOS - OAB/PR86514
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. FALSIDADE
IDEOLÓGICA ELEITORAL. ARTIGO 350, CAPUT, DO CÓDIGO
ELEITORAL. FENÔMENO PROCESSUAL DA CONTINÊNCIA.
APENSAMENTO DO PRESENTE FEITO AOS AUTOS DE AÇÃO
PENAL PJE N° 0600023-27.2021.6.16.0091. AUDIÊNCIA
REALIZADA PELO APLICATIVO WHATSAPP. FALHAS NO ÁUDIO.
INTERROGATÓRIO PREJUDICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA
DA CORRÉ. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO. RECURSO
PREJUDICADO.
1. Em face do fenômeno processual da continência, determinou-se o
apensamento do presente feito aos Autos de Ação Penal PJE n°
0600023-27.2021.6.16.0091, para julgamento em conjunto dos recursos
criminais eleitorais interpostos pelo Ministério Público Eleitoral, a fim de se
evitar a prolação de decisões contraditórias.
2. Ocorridas durante a audiência (autos PJE nº 0600023-27.2021.6.16.0091),
as falhas no áudio podem ter impossibilitado a compreensão da pergunta do
magistrado (Quer responder às perguntas ou não), situação que determina o
acolhimento da alegação de que o encerramento do interrogatório violou o
direito da corré de apresentar a sua versão sobre os fatos.
3. O cerceamento de defesa resulta na anulação da sentença do presente feito e
no retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada nova audiência de
instrução, para a realização do interrogatório da corré.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
1 of 8
18/04/2023, 12:59

4. Recurso prejudicado.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, acolhendo da preliminar de
cerceamento de defesa, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem,
para que seja realizada nova audiência de instrução para o interrogatório da corré, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 17/04/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATÓRIO
Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto pelo Ministério Público
Eleitoral em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 091ª Zona Eleitoral de
Paranacity, que julgou improcedente a pretensão punitiva apresentada na denúncia e
absolveu as rés Paula Correia Dantas e Franciany Donato da acusação pela prática do crime
de falsidade ideológica eleitoral, previsto no artigo 350, caput, do Código Eleitoral, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Da análise dos autos, verifica-se que o presente feito e o Recurso Criminal
Eleitoral PJE nº 0600023-27.2021.6.16.0091 versam sobre a inserção de declaração falsa
em contrato de prestação de serviços eleitorais, envolvendo Geninza Correia Dantas,
Francinaldo Borges da Silva, Paula Correia Dantas, Franciany Donato Frazatto e Maria
Isadora Mereda dos Santos.
Realizada audiência para a propositura de acordo de não persecução penal aos
acusados, a proposta foi aceita somente por Paula, Maria Isadora e Francianv. (Autos PJE
nº 0600023-27.2021.6.16.0091 - ID 43234176 e ID 43234181)
Em face da não aceitação do acordo de não persecução penal por Francinaldo
Borges da Silva e Geninza Correia Dantas, houve o prosseguimento da ação penal nos autos
PJE n° 0600023-27.2021.6.16.0091em relação aos referidos acusados, tendo, ao final, a
denúncia sido julgada improcedente por ausência de prova. (Autos PJE n°
0600023-27.2021.6.16.0091 - ID 43234260)
Quanto às rés Paula Correia Dantas, Franciany Donato Frazatto e Maria
Isadora Mereda dos Santos foram formados os presentes autos para o acompanhamento do
cumprimento das condições estabelecidas no acordo de não persecução penal.
Ante o cumprimento das condições impostas à Maria Isadora Mereda dos
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
2 of 8
18/04/2023, 12:59

Santos, julgou-se extinta a sua punibilidade, com fundamento no artigo 28-A, § 13º, do
Código de Processo Penal. (ID 43205167)
Em contrapartida, as acusadas Paula Correia Dantas e Franciany Donato
Frazatto não cumpriram as condições estabelecidas, razão pela qual houve a revogação do
acordo de não persecução penal e a determinação de prosseguimento do feito em relação às
acusadas, tendo, ao final, a denúncia sido julgada improcedente por ausência de prova.
Inconformado com a respeitável sentença, o Ministério Público Eleitoral
interpôs recurso eleitoral.
Em suas razões recursais (ID 43234264), o recorrente sustentou, em síntese,
que: a) a sentença deve ser reformada unicamente em relação à Franciany Donato Frazatto,
tendo em vista a presença inequívoca de provas da materialidade e da autoria do delito
imputado à ré; b) a materialidade delitiva foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência,
Portaria, Termos de Depoimentos, cópia do Contrato de Prestação de Serviço de Cabo
Eleitoral e do cheque utilizado para o pagamento do referido serviço, bem como pela prova
oral produzida em sede extrajudicial e confirmada em Juízo; c) a autoria é certa, pois as
provas colhidas nos autos demonstram que a candidatura fictícia de Geninza Correia
Dantas era notória, sendo conhecida pelos coordenadores da campanha eleitoral, função
desempenhada por Franciany; d) Paula Correia Dantas afirmou que não foi contratada
para prestar serviço de cabo eleitoral para sua mãe (Geninza), que não recebeu o
pagamento pela prestação do referido serviço e que assinou o contrato após as eleições; e) o
contrato de prestação de serviço de cabo eleitoral é falso e foi firmado após as eleições,
durante o curso das ações de investigação judicial eleitoral que visavam comprovar a fraude
na candidatura de Geninza; f) a falsidade ideológica eleitoral restou demonstrada no
momento em que Paula Correia Dantas, Maria Isadora Mereda dos Santos e Franciany
Donato Frazatto, ao aceitarem o acordo de não persecução penal, confessaram a prática da
conduta, e g) as provas colhidas demonstram a intenção inequívoca dos recorridos em
fraudar o processo eleitoral, restando configurado, assim, o dolo específico de inserir a
declaração falsa de fato juridicamente relevante para fins eleitorais. Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a ré Franciany
Donato Frazatto pela prática do crime de falsidade ideológica eleitoral, previsto no artigo
350, caput, do Código Eleitoral.
Em sede de contrarrazões (ID 43205315), a recorrida aduziu que: a) o Acordo
de Não Persecução Criminal não é prova suficiente para justificar a sua condenação, pois,
ao contrário do que afirmado pelo recorrente, não houve a confissão da prática do delito,
mas a mera afirmação de que a recorrida assinou o contrato de prestação de serviços
eleitorais na qualidade de testemunha; b) não há menção do nome da recorrida nos
documentos apontados pelo Ministério Público Eleitoral como provas da materialidade do
crime; c) é inadmissível a condenação da recorrida pelo simples fato de ter sido
testemunha de um contrato de prestação de serviços eleitorais, por se supor que tinha
conhecimento acerca da execução do contrato; d) a prova oral e documental produzidas
nos autos demonstram que a recorrida não tem qualquer relação com o partido dos
trabalhadores. Requereu, desse modo, que seja negado provimento ao recurso eleitoral
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
3 of 8
18/04/2023, 12:59

criminal interposto e, no mérito, seja mantida a respeitável sentença em sua integralidade.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral asseverou que: a) deve ser
reconhecida a conexão fático - probatória entre as Ações Penais PJE n°
0600117-72.2021.6.16.0091 e n° 0600023- 27.2021.6.16.0091, com apensamento dos feitos
para julgamento conjunto das demandas, e b) deve ser declarada a nulidade das sentenças
proferidas no presente feito e nos Autos de Ação Penal PJE n° 0600023-27.2021.6.16.0091,
em razão da violação ao direito de autodefesa, determinando-se o retorno dos autos à
origem, a fim de que seja designada nova audiência de instrução e julgamento, na qual seja
colhido o interrogatório da ré Geninza Correia Dantas. (ID 43459696)
Em face do fenômeno processual da continência, determinou-se o
apensamento do presente feito aos Autos de Ação Penal PJE n°
0600023-27.2021.6.16.0091, para julgamento em conjunto dos recursos criminais
eleitorais interpostos pelo Ministério Público Eleitoral, a fim de se evitar a prolação de
decisões contraditórias.
É o relatório.
VOTO
Da Preliminar de Cerceamento de Defesa
No parecer proferido pela Procuradoria Regional Eleitoral foi aduzido que nos
autos PJE nº 0600023-27.2021.6.16.0091 houve o cerceamento de defesa de Geninza
Correia Dantas, em razão de que, no seu interrogatório, ao ser questionada se queria
responder às perguntas sobre os fatos a ela imputados, em virtude de falhas técnicas do
áudio, respondeu que “não”.
Asseverou, ainda, que devem ser declaradas nulas as sentenças prolatadas nos
autos PJE nº 0600023- 27.2021.6.16.0091 e no presente feito, ante a possibilidade de que
o novo interrogatório de Geninza possa influir no julgamento dos corréus de ambas as
ações, em virtude da conexão fático-probatória.
Veja-se a transcrição do interrogatório prestado por Geninza Correia Dantas
(autos PJE nº 0600023- 27.2021.6.16.0091 - ID 43234243):
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
4 of 8
18/04/2023, 12:59

Advogado: Geninza, vão ligar aí pelo whatsapp para você, neste número que acabei de
te ligar, tá!
Geninza: Tá bom!
Juiz: Tá ouvindo?
Geninza: Tô!
Juiz: Então vamos lá. Nome completo, Geninza.
Geninza: Geninza Correia da Silva
Juiz: Já foi presa ou processada por crime?
Geninza: Silêncio
Juiz: Já foi presa ou processada por crime?
Geninza: Não.
Juiz: Muito bem, eu fiz essas perguntar para te conhecer melhor e isso vai ser usado
aqui no julgamento, tá. Você tem o direito de falar e tem o direito também de não falar
nada e não responder pergunta nenhuma. O que que a senhora quer fazer?
Geninza: Silêncio.
Juiz: Me ouviu?
Geninza: Sim.
Juiz: Quer responder às perguntas ou não?
Geninza: Não.
Juiz: Respeitando o direito constitucional de permanecer calado, dou por encerrado o
ato.
Advogado: Excelência, ela entendeu errado, Excelência!
[...]
Advogado: Excelência, ela entendeu errado, não conseguiu te ouvir.
Juiz: Aaa... mas aqui já encerramos, né Doutor.
Advogado: Sem problema, Excelência. Vou fazer um requerimento e constar em ata.
Juiz: Essa questão que o senhor está colocando, a censura aqui é uma questão
subjetiva. Eu perguntei pra ela, ela não entendeu, eu reiterei a pergunta e ela me
respondeu não, pra mim ficou claro.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
5 of 8
18/04/2023, 12:59

Da análise do interrogatório da acusada, observa-se que o ato processual foi
realizado por intermédio do aplicativo WhatsApp e, desde o início do ato, a ré teve
dificuldade para entender o que estava sendo dito pelo Magistrado.
Já no início, quando questionada sobre se já havia sido presa ou processada,
não conseguiu entender a pergunta feita pelo Magistrado.
Em seguida, quando informada sobre o seu direito de falar ou de permanecer
em silêncio, novamente demonstrou dificuldade em compreender o que estava sendo dito.
Percebe-se, então, que, ao ser novamente questionada se queria responder às
perguntas ou não, a acusada responde não e o magistrado, de pronto, encerra o ato
processual.
Pois bem.
O interrogatório do réu possui natureza mista porque, além de meio de prova,
consiste também em ato de defesa pelo qual o acusado pode oferecer a sua versão sobre os
fatos que lhe são imputados.
Veja-se o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro
quanto ao tema:
RECURSO CRIMINAL. DENÚNCIA PELO CRIME DE BOCA DE URNA. ART. 39, §5º,
INCISO II, DA LEI N.º 9.504/97. CONDENAÇÃO A UMA PENA DE 6 MESES DE
DETENÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO
DAQUELA QUE SE INSURGIA CONTRA AUSÊNCIA DO INTERROGATÓRIO DO
RÉU.
1. Não obstante o interrogatório ser a concretização do direito de audiência, que é um
desdobramento da autodefesa e meio pelo qual o acusado apresenta ao juiz da causa a
sua versão sobre os fatos, não há como impor ao réu que ele seja obrigatoriamente
realizado, sob pena de violar um outro direito, que igualmente lhe é assegurado, que é
o de permanecer em silêncio. Não se deve confundir a defesa técnica, que é
irrenunciável (art. 261, CPP), com a autodefesa, que é plenamente renunciável e que, a
depender do caso, pode até mesmo decorrer de uma estratégia de defesa.
2. Embora o réu estivesse presente nas duas últimas audiências, acompanhado de seu
advogado, bem como, logo após a primeira, já tivesse manifestado seu interesse em
ser ouvido, por meio do interrogatório, não lhe restou assegurado tal direito. A
renúncia a tal prerrogativa, se fosse o caso, deveria ser consignada expressamente na
ata, o que não ocorreu.
3. Logo, evidente o prejuízo do réu, que sequer pôde apresentar o seu ponto de vista a
respeito da imputação constante da peça acusatória, além de ter contra si uma
sentença condenatória.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS À
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
6 of 8
18/04/2023, 12:59

ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA DESIGNADA NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO, NA QUAL SEJA COLHIDO O NTERROGATÓRIO DO RÉU.
INTELIGÊNCIA DO ART.564, INCISO III, ALÍNEA E, DO CPP.
(RC - RECURSO CRIMINAL nº 060038476, Acórdão de 30/06/2020, Relator: Des.
Claudio Luís Braga Dell ́orto, DJE: 14/07/2020)
Ainda que o Magistrado tenha repetido a pergunta à acusada (Quer responder
às perguntas ou não?), é plausível que as falhas ocorridas no áudio durante a audiência
tenham impossibilitado a compreensão do referido questionamento, devendo ser acolhida,
assim, a alegação de que o encerramento do interrogatório de Geninza violou o seu direito
de apresentar a sua versão sobre os fatos, o que cerceou seu direito de defesa.
Como bem disposto pela Procuradoria Regional Eleitoral, o interrogatório de
Geninza pode vir a aproveitar aos corréus, tanto nos autos 0600117-72.2021.6.16.0091
quanto no feito nº 0600023- 27.2021.6.16.0091, em virtude da conexão fático-probatória,
conforme exposto supra, razão pela qual nulidade estende-se à sentença prolatada em
ambos os autos. (ID 43459696)
Desse modo, ante o reconhecimento do cerceamento de defesa de Geninza
Correia Dantas, deve ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença e de retorno dos
autos à origem, a fim de seja realizada nova audiência de instrução nos autos
0600023-27.2021.6.16.0091, na qual seja colhido o respectivo interrogatório, o que torna
prejudicado o recurso.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, com fundamento no artigo 564, inciso III, alínea e, do
Código de Processo Penal, voto pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, a
fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja realizada
nova audiência de instrução para o interrogatório da corré Geninza Correia Dantas,
considerando, assim, PREJUDICADO o presente recurso.
RODRIGO AMARAL
RELATOR
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
7 of 8
18/04/2023, 12:59

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600117-72.2021.6.16.0091 - Paranapoema - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REVISORA: DRA. FLAVIA
DA COSTA VIANA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDA: FRANCIANY DONATO - Advogada da RECORRIDA: MARIA ISADORA MEREDA DOS
SANTOS - PR86514.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, acolhendo da preliminar de cerceamento de
defesa, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja realizada nova
audiência de instrução para o interrogatório da corré, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo Otávio Rodrigues
Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva
dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 17.04.2023.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
8 of 8
18/04/2023, 12:59